Tribunal: TJMT
Processo: 1001533-06.2019.8.11.0009
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001533-06.2019.8.11.0009
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cirurgia]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ANTONIA APARECIDA BARBOSA - CPF: 006.839.921-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT CONVENCIONAL — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária,
mormente no que se refere a realização de
procedimento cirúrgico de angioplastia coronariana com implante de stent convencional
, imprescindível ao tratamento de idosa acometida de obstrução grave de oitenta por cento (80%) da artéria coronariana.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame de sentença (Id. 78232003) proferida em
ação de preceito cominatório cumulado com pedido de tutela de urgência e multa cominatória
.

Na inicial é alegado que:
i
) Antônia Aparecida Barbosa, com sessenta e nove (69) anos de idade, apresenta “
obstrução grave de oitenta por cento (80%) da artéria coronariana
” (Id. 78225105, fls. 2);
ii
) necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico de
angioplastia coronariana com implante de stent convencional
; e,
iii
) formulou pedido administrativo para receber o tratamento, mas não obteve êxito.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Colíder providenciem a realização do procedimento cirúrgico de
angioplastia coronariana com implante de stent convencional
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 78711981), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

‘
Ex positis
’, acolho a pretensão deduzida na inicial e julgo procedente o pedido da inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487 do Código de Processo Civil, para o fim de condenar os réus à obrigação de fazer, nos termos da decisão que concedeu a tutela liminarmente, que fica integralmente confirmada.

sento os requeridos do pagamento de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos pelo autor, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Por fim, conforme manifestação do Ministério público ao ID 28592687, de modo que a autora já realizou o procedimento pleiteado através da rede pública de saúde no dia 22/11/2019, no Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá/MT (ID's 26830682 e 26946104), determino que expeça-se alvará em favor do Estado de Mato Grosso, dos valores depositados em juízo nas contas 4900119140039 e 4300107880701, ressaltando que a devolução do valor bloqueado deverá ser efetuada na conta da Procuradoria Geral do Estado, a ser informada por esta.

Interposto recurso de apelação, independentemente de descabida análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.

De resto, cumpre registrar que transitada esta em julgado, havendo ou não interposição de recurso, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, em abono ao ‘princípio do duplo grau de jurisdição obrigatório’, com nossas homenagens de estilo (art. 496 do CPC).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 23 de abril de 2020. [...] (Id. 78232003, fls. 8/9).

Antônia Aparecida Barbosa, com sessenta e nove (69) anos de idade, por apresentar “
obstrução grave de oitenta por cento (80%) da artéria coronariana
” (Id. 78225105, fls. 2), necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico de
angioplastia coronariana com implante de stent convencional
, conforme prescrição médica.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 230, cabeça: “
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
”.

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
:
“
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

O atestado médico está a demonstrar, especificamente, a imprescindibilidade de a idosa ser submetida ao
procedimento cirúrgico de
angioplastia coronariana com implante de stent convencional
:

[...] Atesto para os devidos fins que a Sra.
Antônia Aparecida Barbosa, 69 anos, é portadora de doença cardíaca isquêmica, submetida a cirurgia cardíaca de revascularização em 2013, evoluiu com obstrução de uma das pontes cirúrgicas (artéria mamária para artéria coronária descendente anterior). Ao cateterismo cardíaco apresenta obstrução grave de 80% para artéria coronariana descendente anterior
.
A paciente apresenta angina aos esforços e necessidade cirúrgica de colescistectomia, necessitando por isso da revascularização percutânea por angioplastia da artéria coronariana descendente anterior com stent convencional
. A paciente é portadora, ainda, de várias comorbidades crônicas e irreversíveis que se seguem:

- Hiperuricemia – CID E79.0;

- Hipertensão Arterial Sistêmica – CID I10;

- Labirintite – CID H83.0;

- Dislipidemia Mista – CID E78.2;

- Arritmia Ventricular – CID I49.2;

- Hipotireodismo secundário – CID I25.2;

- Angina Estável – CID I20;

- Cardiopatia Isquêmica – CID I25.5;

- Colelitíase – CID K80.0;

A paciente deve fazer uso das medicações prescritas de forma contínua e ininterruptas, pois se trata de doenças crônicas, irreversíveis e incuráveis.
Deve fazer a angioplastia coronariana com urgência, pois a paciente corre risco de Infarto Agudo do Miocárdio e morte, além de risco de desenvolver pancreatite aguda pela colelitíase
. [...]. (Id. 78225106, fls. 34). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021